Tribunal: TCU
Processo: 013.973/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2016 (no da TCE no sistema: 1391/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Evando Viana de Araujo, prefeito do município de Governador Edison Lobão - MA no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, referentes ao exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Evando Viana de Araujo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Evando Viana de Araujo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2016 0,02 3/3/2016 6.849,66 31/5/2016 141,04 10/2/2016 4.016,00 12/2/2016 4.832,00 2/8/2016 2,88 29/8/2016 0,01 10/2/2016 2.447,90 10/2/2016 1.104,00 11/2/2016 9.755,63 12/2/2016 4.525,02 12/2/2016 2.447,90 12/2/2016 6.742,55 2/5/2016 1.994,64 29/8/2016 0,58 22/6/2016 14.993,04 8/7/2016 13.863,68 8/7/2016 19.527,59 3/8/2016 998,51 11/8/2016 23.880,19 16/8/2016 838,76 17/8/2016 4.971,20 17/8/2016 4.173,12 14/10/2016 10.922,05 4/11/2016 15.947,44 16/8/2016 2.000,00 4/8/2016 3.000,00 17/8/2016 2.447,90 1/9/2016 2.500,00 14/10/2016 7.521,22 4/11/2016 7.800,00 12/12/2016 3.286,70 2/8/2016 689,03 3/8/2016 1,76 12/2/2016 5.166,75 12/2/2016 3.152,00 12/2/2016 3.600,00 12/7/2016 629,85 12/2/2016 5.500,00 12/2/2016 3.000,00 9.3. aplicar a Evando Viana de Araujo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.